Tribunal: TJMT
Processo: 1020909-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1020909-34.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CLARINA TERCIA DE ALMEIDA
AGRAVADO: BANCO BMG SA
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, ao menos por ora, afigura-se temerária a concessão da liminar postulada, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo.
Ademais, não justificou a agravante quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora.
Logo, ausente o risco de dano irreparável que não possa aguardar o julgamento pelo órgão Colegiado, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe informações.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora